Tribunal: TJPA
Processo: 0801068-53.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10588 - Vícios de Construção
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801068-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DIRECIONAL SAFIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO TOCANTINS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801068-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE
:
DIRECIONAL SAFIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO:

JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA

AGRAVADO: CONDOMINIO TOCANTINS

ADVOGADO: LETICIA COLLINETTI FIORIN

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VÍCIO CONSTRUTIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONDOMÍNIO QUE ATUA NA LIDE COMO REPRESENTANTE DOS CONDÔMINOS E EM DEFESA DE SEUS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INVERSÃO NECESSÁRIA, FACE A HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA EM ENTREGAR DOCUMENTOS RELATIVOS AO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ART. 6ª, VIII, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Voltou-se a agravante contra decisão interlocutória que inverteu o ônus probatório e obrigou-a ao fornecimento de documentos relativos à obra cerne do litígio;

II – A relação entre as partes é de consumo, eis que o condomínio atua na lide em defesa dos direitos individuais homogêneos dos seus condôminos;

III – Além disso, face a alegação de vício no empreendimento imobiliário, natural a hipossuficiência técnica da parte autora, fazendo-se necessário para o deslinde do caso a determinação fixada na decisão interlocutória guerreada;

IV – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801068-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE
:
DIRECIONAL SAFIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO:

JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA

AGRAVADO: CONDOMINIO TOCANTINS

ADVOGADO: LETICIA COLLINETTI FIORIN

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por DIRECIONAL SAFIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação de Indenização, proposta por CONDOMÍNIO TOCANTINS em face do ora agravante.

Narrou o autor na inicial que o condomínio tem experimentado vários vícios construtivos, tais como fissuras nas estruturas prediais, deslocamentos, alagamento em vias de acesso, danos elétricos, dentre outros; que a publicidade do empreendimento elencou promessas não cumpridas ( bairro planejado, posto de saúde, áreas de lazer, etc.. ); que o projeto não foi observado, pelo que requereu seja a construtora ré condenada no valor equivalente à correção e finalização da obra, assim como em danos morais.

Após apresentação de contestação e realização de audiência de tentativa de conciliação, o magistrado de piso proferiu despacho saneador, através do qual, dentre outras medidas, determina a aplicação do Código de defesa do Consumidor, determinando a inversão do ônus da prova. ESSA É A PARTE DA DECISÃO OBJETO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Sustenta o recorrente: 1) que a Construtora Agravante não prestou qualquer serviço, nem vendeu ou prometeu vender quaisquer bens ao Agravado, de modo que não existe relação de consumo entre as partes. Refere que o fato de os adquirentes das unidades existentes no Condomínio Tocantins (com respectiva fração ideal de terreno, áreas privadas e comuns) serem condôminos daquele empreendimento não faz com que eles se confundam com a pessoa da entidade condominial que aqui diz representá-los nesse caso; 2) que a parte autora não demonstrou os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, até porque possuem condições técnicas para comprovar suas alegações, caso sejam verossímeis e verdadeiras.

Desse modo, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, devendo ser afastada a declaração de relação de consumo, indeferindo-se a inversão do ônus da prova.

Foram apresentadas Contrarrazões, pela manutenção da decisão interlocutória de piso (ID. 6273324).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801068-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE
:
DIRECIONAL SAFIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO:

JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA

AGRAVADO: CONDOMINIO TOCANTINS

ADVOGADO: LETICIA COLLINETTI FIORIN

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Em sede recursal, voltou-se a agravante contra decisão interlocutória inverteu o ônus probatório, por considerar que a relação entre as partes seria embarcada pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, observa-se que a tese recursal sustentada pela agravante é de que a relação entre as partes não se constituiria como de consumo, motivo pelo qual se faria impossível a inversão do ônus probatório.

Vejamos:

Primeiramente, é importante ressaltar que por mais que a empresa agravante não possua estrita relação comercial com o condomínio dos moradores de empreendimento realizado por si, notório que a relação entre as partes de fato se constitui como de consumo, eis que a pessoa condominial atua na lide apenas representando os direitos individuais homogêneos entre condôminos. Nesse caso específico, aplicar-se-á o código de defesa do consumidor, sendo possível a inversão do ônus probatório.

É o que vem compreendendo a cediça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA ENVOLVENDO CONDOMÍNIO DE ADQUIRENTES DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS E A CONSTRUTORA/INCORPORADORA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. [...] 2. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a construtora/incorporadora. 3. O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja intervindo na relação de consumo. [...] 5. Possibilidade de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 6. Aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do novo CPC). 7. Precedentes do STJ. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. STJ. 3ª TURMA. REsp nº 1560728 / MG) RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO. DJ 18/10/2016.

Por outro lado, uma vez elucidada a aplicabilidade do CDC ao caso, fundamental observar se a inversão do ônus probatório se faz necessária ao deslinde do caso.

Nesse contexto, verificando os autos da lide originária, percebe-se que a inversão do ônus probatório decorreu da necessidade de esclarecimentos técnicos acerca do empreendimento que se alega viciado. Evidente, portanto, a hipossuficiência técnica do condomínio consumidor frente a empresa responsável pelo empreendimento em que se reporta possuidor de vícios construtivos.

Assim, examina-se que o caso comporta e necessita da inversão do ônus probatório para o deslinde do caso. Trata-se, sobretudo, de um direito do consumidor previsto no inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor. Examinemos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Logo, não há correção necessária a ser feita na decisão interlocutória guerreada, tendo em vista que: 1) a relação das partes é de consumo; 2) existe a hipossuficiência do consumidor perante a questões técnicas acerca do empreendimento; 3) se faz necessária a apresentação forçada dos documentos relativos à obra, conforme determinado pelo juízo singular.

Por todo o exposto CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão interlocutória em seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/04/2023